Tribunal: STF
Processo: Rcl 64904
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Estado de Rondônia contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do referido Estado, por suposto desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante 37 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.996/DF.



    Em síntese, o reclamante sustenta:



    “A Turma Recursal do Estado de Rondônia proferiu acórdão no processo de origem condenando o Estado de Rondônia ao pagamento de verba indenizatória denominada “auxílio covid” a agente de segurança socioeducativo com base na Lei Estadual 4.782/20, que assim dispôs em sua ementa: 



    “Cria a indenização por exposição obrigatória ao novo Coronavírus - COVID-19, aos servidores dos serviços essenciais que estejam em exercício na área da Saúde e Segurança Pública do Estado de Rondônia, pelo prazo que perdurar o estado de Calamidade Pública.”



    Tal lei criou verba indenizatória no montante de R$300,00 (trezentos reais) mensais aos servidores públicos que, durante o Estado de Calamidade Pública ocasionado pela pandemia da COVID-19, laborassem nas áreas da saúde ou da segurança pública do Estado, desde que preenchidos os demais requisitos legais.



    Ocorre que, conforme jurisprudência pacificada deste Pretório Excelso, somente exercem atividade de segurança pública os integrantes dos órgãos taxativamente elencados no artigo 144 da Constituição Federal, de forma que os agentes socioeducativos não estão abarcados pelo dispositivo constitucional.



    No Estado de Rondônia, como se demonstrará adiante, tais servidores sequer integram a administração direta do ente, pertencendo a fundação pública vinculada à Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (SEAS).



    Assim, tendo em vista o julgamento proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade na ADI 3996, que declarou a ‘taxatividade do rol dos órgãos encarregados da segurança pública contidos no artigo 144 da Constituição Federal’, bem como o enunciado previsto na Súmula Vinculante 37, resta demonstrado o cabimento da presente ação autônoma, a fim de resguardar a autoridade desta Corte perante violação acometida pelo acórdão impugnado, conforme se demonstrará a seguir.” (doc. eletrônico 1, p. 2)



    Ao final, requer:



    “[...]



    3) no mérito, o julgamento pela procedência da presente ação autônoma, a fim de que seja CASSADO o acórdão prolatado nos autos de origem, consignando-se a impossibilidade de pagamento retroativo de auxílio covid com base na Lei Estadual 4.782/2020 a agentes socioeducativos, uma vez que é vedado estender-lhes a atribuição de segurança pública prevista em rol taxativo no artigo 144 da Constituição Federal.” (doc. eletrônico1, p. 9)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, portanto, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação é improcedente, pois não há aderência estrita entre a decisão reclamada e os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



    Nos autos, discute-se o direito de servidor à indenização prevista na Lei Estadual n. 4.782/2020, que assim especificou:



    “Art. 1º. Fica criada a indenização por exposição obrigatória ao novo Coronavírus - COVID19, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) em virtude do ônus, risco e das despesas extras decorrentes do emprego nas atividades essenciais ao combate à pandemia, a qual será paga aos profissionais que estejam em efetivo exercício na área da Saúde e Segurança Pública, pelo prazo que perdurar o estado de Calamidade previsto no Decreto Estadual n° 24.887, de 20 de março de 2020, que ‘Declara Estado de Calamidade Pública em todo o território do Estado de Rondônia, para fins de prevenção e enfrentamento à pandemia causada pelo novo Coronavírus - COVID-19 e revoga o Decreto n° 24.871, de 16 de março de 2020.’. 



    § 1°. A indenização de que trata o caput será paga aos servidores em efetivo exercício na área da saúde que estejam lotados nas unidades de saúde e nos setores administrativos, exceto àqueles que estejam em serviço de Home Office, afastados ou por qualquer outro motivo que impeçam suas atividades.



    § 2°. O pagamento da indenização de que trata o caput aos servidores e militares da segurança pública será efetuado àqueles que tenham exercido suas atividades no mínimo 4 (quatro) vezes no mês, em escalas de plantão de serviço ostensivo, investigativo ou de fiscalização, excetuando-se aos que estejam em Home Office, atividades internas e administrativas ou afastados por qualquer motivo que os impeçam suas atividades.



    § 3º. A indenização será concedida aos servidores públicos de saúde e da segurança pública afastados de suas atividades por motivo de contaminação do novo coronavírus (COVID-19) durante o desempenho de suas funções.”



    Na espécie, sustenta-se a existência de afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 37, abaixo transcrito:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Por outro lado, veja-se o teor da ementa do acórdão reclamado:



    “RECURSO INOMINADO. ESTADO DE RONDÔNIA. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EXPOSIÇÃO AO COVID. SERVIDOR VINCULADO À SEJUS COM JORNADA DE TRABALHO PRESENCIAL. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.



     É devida a indenização transitória por exposição obrigatória ao Coronavírus – COVID-19, prevista na Lei Estadual 4.782/2020 aos profissionais de saúde e segurança, quando preenchidos os requisitos legais.” (doc. eletrônico 4, p. 13)



    Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo também os fundamentos da decisão reclamada:



    “De início não assiste razão ao recorrente, pois restou comprovado nos autos que a servidora é vinculada à Secretaria de Segurança Pública, lotado na SEJUS, exercendo a função de agente de segurança sócio-educadora, conforme documentos colacionados na exordial.



    [...]



    Logo, comprovados os requisitos mínimos para o recebimento da verba, quais sejam, exercício do seu labor na área da segurança e jornada de trabalho presencial, não merecem prosperar as argumentações do Estado de Rondônia para o afastamento do dever do seu pagamento.” (doc. eletrônico 4, p. 12, grifei)



    Verifico que a autoridade reclamada não assegurou à servidora o direito à diferença salarial com base no princípio da isonomia (o que violaria a SV 37). No caso, a Turma Recursal reconheceu que a servidora tinha direito ao recebimento da verba indenizatória, pois estava “comprovado nos autos” que era “vinculada à Secretaria de Segurança Pública, lotada na SEJUS”.



    Assim, na base empírica da decisão impugnada, há a informação de que a autora tinha direito ao benefício, por se enquadrar exatamente na hipótese legal, prevista na Lei Estadual n. 4.782/2020. Nos fundamentos da decisão, a autoridade reclamada não se utilizou implícita ou explicitamente de argumentos jurídicos relacionados ao princípio da isonomia.



    O reclamante também sustenta a afronta ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.996/DF. Transcrevo a ementa do referido acórdão:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 1º DA LEI 2.176/1998; ARTIGOS 2º, XVIII, 4º, § 4º, E 11 DA LEI 2.990/2002; E ARTIGO 5º DA LEI 3.190/2003, TODAS DO DISTRITO FEDERAL. ATRIBUIÇÃO DE PORTE DE ARMA E DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA A AGENTES DE TRÂNSITO, COM A CORRELATA OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ARMAS DE FOGO PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO A SEUS AGENTES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA DEFINIR OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO PORTE DE ARMA DE FOGO E OS POSSÍVEIS TITULARES DE TAL DIREITO (ARTIGOS 21, VI; E 22, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. TAXATIVIDADE DO ROL DOS ÓRGÃOS ENCARREGADOS DA SEGURANÇA PÚBLICA, CONTIDOS NO ARTIGO 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. 1. O porte de arma de fogo não constitui ilícito penal nas hipóteses previstas em lei federal, porquanto compete à União legislar privativamente sobre Direito Penal, bem como autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico, o que alcança a disciplina do porte de armas de fogo (artigos 21, VI, e 22, I, da Constituição Federal). Precedentes: ADI 4.962, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 25/4/2018; ADI 5.010, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, julgado em 1º/8/2018; ADI 2.729, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, DJe de 12/2/2014. 2. O porte de arma de fogo e os seus possíveis titulares, porque afetos a políticas de segurança pública de âmbito nacional, possuem requisitos que cabe à União regular, inclusive no que se refere a servidores públicos estaduais ou municipais, em prol da uniformidade da regulamentação do tema no país. 3. In casu, a) o artigo 1º da Lei distrital 2.176/1998 alterou o artigo 8º da Lei distrital 1.398/1997 para incluir os agentes e inspetores de trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal no rol dos servidores públicos isentos da obrigação de obter autorização para o porte de armas de fogo de uso permitido; b) o § 4º do artigo 4º da Lei distrital 2.990/2002 dispõe que constará do curso de formação profissional dos agentes de trânsito, entre outras matérias, armamento e tiro; c) o artigo 5º da Lei distrital 3.190/2003 prevê que o Departamento de Trânsito do Distrito Federal fornecerá armas de fogo aos agentes de trânsito quando estiverem no exclusivo exercício das atribuições do cargo, nas quantidades e especificações definidas pelo órgão; d) essas normas distritais dispõem sobre porte de armas de fogo, criando hipóteses não previstas na legislação federal de regência, incidindo em inconstitucionalidade formal, por invasão da competência da União para definir os requisitos para a concessão do porte de arma de fogo e os possíveis titulares de tal direito (artigos 21, VI; e 22, I, da Constituição Federal). 4. A Constituição Federal, ao estabelecer que a segurança pública será exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Ferroviária Federal, das polícias civis e das polícias militares e corpos de bombeiros militares, instituiu um rol taxativo, de observância obrigatória pelo legislador infraconstitucional (artigo 144, caput e incisos I, II, III, IV e V, da Constituição Federal). Por conseguinte, os Estados-membros não podem atribuir o exercício de atividades de segurança pública a órgãos diversos dos previstos no texto constitucional federal. Precedentes: ADI 3.469, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 28/2/2011; ADI 2.827, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 6/4/2011; ADI 236, Rel. Min. Octavio Gallotti, Plenário, DJ de 1º/6/2001). 5. Compete aos órgãos e agentes de trânsito estaduais, distritais e municipais o exercício da ‘segurança viária’, que compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente, não se confundindo com a atividade de ‘segurança pública’ (artigo 144, § 10, da Constituição Federal). 6. In casu, o inciso XVIII do artigo 2º da Lei distrital 2.990/2002, ao dispor que compete aos agentes de trânsito exercer ‘outras atividades de natureza policial que lhes forem atribuídas, na forma da legislação vigente’, assim como o artigo 11 do mesmo diploma, ao dispor que o cargo de agente de trânsito ‘é atividade de segurança pública para todos os efeitos’, encontram-se eivados de inconstitucionalidade material por não observância da taxatividade do rol dos órgãos encarregados da segurança pública previstos no artigo 144 da Constituição Federal. 7. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei 2.176/1998; do inciso XVIII do artigo 2º da Lei 2.990/2002; e do artigo 5º da Lei 3.190/2003, todas do Distrito Federal, bem como dos trechos ‘armamento e tiro’ do § 4º do artigo 4º e ‘é atividade de Segurança Pública para todos os efeitos’ do artigo 11 da Lei distrital 2.990/2002.” (ADI 3.996/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17/8/2020)



    Na oportunidade, no Supremo Tribunal Federal, discutia-se na ADI 3.996/DF, a “atribuição de porte de arma e de exercício de atividades de segurança pública a agentes de trânsito”. Não era objeto da ADI a constitucionalidade de atribuição de indenização temporária, estabelecida por lei estadual, em razão dos riscos da COVID-19 a agentes vinculados à Secretaria de Segurança Pública.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento:



     “Direito Processual Civil, Administrativo e do Trabalho. Agravo interno em embargos de declaração em reclamação. Ausência de aderência estrita. Desvio de função. Súmulas Vinculantes 37 e 43.



     1. Não há estrita identidade entre a decisão reclamada, que assegurou a empregada o direito a diferença salarial decorrente de desvio de função, e os paradigmas invocados (Súmulas Vinculantes 37 e 43). Precedentes.



     2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 29.468 ED-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 13/6/2018)



     “DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DESVIO DE FUNÇÃO. SÚMULAS VINCULANTES 37 E 43.



     1. Não há estrita identidade entre a decisão reclamada, que assegurou a empregada o direito a diferença salarial decorrente de desvio de função, e os paradigmas invocados (Súmulas Vinculantes 37 e 43). Precedentes.



     2. Agravo interno desprovido.” (Rcl 25.193 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 4/10/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 31/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - Na ADC 31/DF, esta Suprema Corte decidiu que ‘A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente’. (ADC 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022). II - No caso em análise, não houve responsabilização do Diretório Nacional por dívidas decorrentes de multas impostas ao Diretório Estadual do partido, mas somente a determinação de retenção de valores de repasses do fundo partidário ao Diretório Estadual, o que não viola o decidido na ADC 31/DF. III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. IV - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 61.649 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023)



     Ademais, dissentir das razões adotadas pela instância ordinária demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. Seguindo essa mesma orientação:



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.



     1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88).



     2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes.



     3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023)



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator